Tribunal: TJDFT
Processo: 0730523-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. AMEAÇA. RETRATAÇÃO DA RENÚNCIA À REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. POSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, à pena de 1 mês e 26 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa alegou ausência de condição de procedibilidade por renúncia da vítima à representação, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de condição de procedibilidade da ação penal por retração válida da renúncia ao direito de representação; (ii) apurar se há suficiência de provas para a condenação; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena aplicada ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retratação da renúncia à representação feita pela vítima foi realizada dentro do prazo decadencial de seis meses e antes do oferecimento da denúncia, em conformidade com o artigo 16, da Lei 11.340/2006, e do artigo 38, do Código de Processo Penal, sendo, portanto, válida e suficiente para dar prosseguimento à ação penal.
4. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por prova oral colhida sob contraditório, especialmente os depoimentos coerentes da vítima e os relatos confirmatórios de policiais militares que presenciaram os fatos, além da confissão extrajudicial do réu.
5. Em delitos de violência doméstica, a jurisprudência reconhece a palavra da vítima como dotada de especial valor probatório, sobretudo quando confirmada por outras provas, como ocorreu no caso.
6. A despeito de o legislador ordinário não ter estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios, dentre os quais o objetivo-subjetivo (pelo qual incide a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito), não detendo o agente direito adquirido a qualquer um, ainda que lhe seja mais favorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 61, inciso II, alínea f; 107, inciso V; 147, caput; Código de Processo Penal, artigo 38; Lei 11.340/2006, artigo 5o, III, e artigo 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 51.849/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 07.12.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 04.10.2022; STJ, APn 943/DF, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 20.04.2022; TJDFT, Acórdão 1649714, rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2022.